Tribunal: CARF
Processo: 15471.001504/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001504/2010-58
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-003.769 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Embargante
CONSELHEIRO DO CARF
Interessado
HERMANO DE VILLEMOR AMARAL NETO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Cabível a oposição de embargos, que serão recebidos como inominados,
quando o Acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto,
erros de escrita ou de cálculo, devendo os mesmos serem corrigidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
DESCABIMENTO.
Só se mantém o lançamento fiscal referente a omissão de rendimentos quando
demonstrado de forma inequívoca nos autos que se trata de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, que não foram oferecidos a
tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para corrigir o lapso manifesto contido no Acórdão no 2001-
001.435, de 03/09/2019, corrigindo o seu texto original, adequando-o às matérias recorridas e
aos fundamentos de decidir acatados por este Colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001504/2010-58
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.769 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001504/2010-58

Trata-se de despacho de encaminhamento (e-fls. 213) apresentado pela Unidade
da Administração Tributária – DRF/RJ1 (RJ) em face do Acórdão n° 2001-001.435, proferido na
Sessão de julgamento, de 03/09/2019, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF (e-fls. 202/207), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA Afasta-se a hipótese de ocorrência de
nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o alegado
cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. NÃO
CABIMENTO.
Só se mantém o lançamento fiscal referente a omissão de rendimentos quando
demonstrado de forma inequívoca nos autos que se trata de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, que não foram oferecidos a
tributação.
Os embargos foram admitidos pelo Presidente desta Turma Extraordinária (e-fls.
217/219), como inominados, por não se tratar de omissão, obscuridade ou contradição, mas sim
devido a inexatidões materiais devidas a lapso manifesto.
Em 06/03/2020, o interessado solicita juntada aos autos de embargos de
declaração (e-fls. 223/226).
Em 29/09/2020, apresenta memorial onde apresenta esclarecimentos sobre pontos
que considera importantes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Os embargos apresentados pela Unidade Preparadora preenchem os pressupostos
de admissibilidade e, portanto, devem ser conhecidos.
Esclarecemos que a documentação juntada aos autos pelo sujeito passivo (e-fls.
223/226) não foram objeto de exame de admissibilidade nem serão tratadas neste Acórdão de
Embargos em virtude de não ter sido promovida a ciência ao sujeito passivo do Acórdão n°
2001-001.435 (e-fls. 202/207), conforme disposto §1o do artigo 65 do RICARF. Por conseguinte,
após o julgamento destes embargos e ciência ao interessado do resultado de todo o procedimento
até então, poderá, a partir daí, interpor embargos de declaração, caso entenda necessário.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.769 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001504/2010-58

Escopo do julgamento
A delimitação do julgamento nos embargos admitidos é lapso manifesto da
eminente Relatora ao fazer referência a infrações que não constam do processo.
Do alegado lapso manifesto
O despacho de admissibilidade descreveu o seguinte conflito contido no Acórdão
embargado:
Conforme consta em seu Relatório (fl. 203):
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009, ano-calendário de 2008.
Conforme Descrição dos fatos na Notificação, foram constatadas infrações por omissão
de rendimentos recebidos de pessoas físicas, no valor de R$75.306,42 e por
compensação indevida de IRRF, à conta da pessoa jurídica Caixa Econômica Federal
(CNPJ 00.360.306/0001-04), no valor de R$2.310,83.
Informa a autoridade fiscal que o contribuinte não ofereceu à tributação os valores
recebidos por sua dependente Ana Paula Duffles Andrade (CPF 786.879.187-04),
referentes à pensão alimentícia judicial recebida dos CPF 059.473.228-03 e
002.456.078-20, no ano calendário 2008 (R$46.571,42 + R$13.680,00 + R$15.555,00),
que totalizam R$75.806,42.
(Grifos nossos)
No entanto, ao proferir seu voto, a Conselheira faz referência a rendimentos de
aluguel e diversos documentos, que não foram delineados no escopo do Recurso do
Contribuinte, e depois seguiu fazendo uma longa explanação sobre a verdade material
no processo administrativo (fls. 205/206):
Mérito – Omissão de rendimentos
O contribuinte alega que os rendimentos de aluguel foram devidamente declarados na
sua DIRF e na da sua esposa, ao percentual de 50% cada.
Pela análise minuciosa das informações apresentadas pelo Recorrente bem como todos
os documentos juntados ao processo, tais como os contratos de aluguéis, as escrituras
dos imóveis, a certidão de casamento e DIRPF de sua esposa, entendo que faz total
sentido a sua argumentação e comprovação de que tais rendimentos foram recebidos por
ele e por sua esposa e devidamente levados a tributação por ambos nas duas DIRPFs.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também,
do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.
[...]
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e do
direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.769 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001504/2010-58

1999, como talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao
Estado Democrático de Direito e aos princípios da moralidade, transparência,
contraditório e controle jurisdicional.
Por tudo o quanto exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
manter o crédito tributário exigido pela autoridade lançadora.
É como voto.
E por fim conclui (fl. 207):
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e no
mérito CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
Com efeito, assiste razão ao embargante devendo o texto do Acórdão na parte do
voto ser adequado à matéria recorrida, conforme a seguir:
a) Alteração/substituição de texto:
a.1) Alteração no texto do voto - cabeçalho do mérito (e-fls. 205)
De: Mérito – Omissão de rendimentos
Para: Mérito – Omissão de rendimentos e compensação indevida de IRRF
a.2) Substituição do texto do voto - 1o parágrafo do mérito (e-fls. 205)
De: O contribuinte alega que os rendimentos de aluguel foram devidamente
declarados na sua DIRF e na da sua esposa, ao percentual de 50% cada.
Para: No caso em comento discute-se a existência ou não de omissão de
rendimentos e compensação indevida de IRRF pelo Contribuinte, ora Recorrente.
a.3) Substituição no texto do voto - 2o parágrafo do mérito (e-fls. 205)
De: Pela análise minuciosa das informações apresentadas pelo Recorrente bem
como todos os documentos juntados ao processo, tais como os contratos de aluguéis, as
escrituras dos imóveis, a certidão de casamento e DIRPF de sua esposa, entendo que faz total
sentido a sua argumentação e comprovação de que tais rendimentos foram recebidos por ele e
por sua esposa e devidamente levados a tributação por ambos nas duas DIRPFs.
Para: Pois bem, através da análise cautelosa dos documentos juntados aos autos
do processo, inclusive em sede de Recurso Voluntários, bem como argumentos e fundamentos
trazidos pelo Recorrente, verificamos que, de fato, os rendimentos auferidos pela esposa
dependente do contribuinte decorre de pensão alimentícia das suas duas filhas menores, em
virtude de Acordo Judicial (cópias dos acordos devidamente juntadas em sede de Recurso
Voluntário).
a.4) Substituição no texto do voto - penúltimo parágrafo do mérito (e-fls. 206)
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.769 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001504/2010-58

De: Por tudo o quanto exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para manter o crédito tributário exigido pela autoridade lançadora.
Para: Por tudo quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário e cancelar a exigência do crédito tributário em análise.
b) Inclusão de texto:
b.1) Inclusão de dois parágrafos no texto no voto, na parte do mérito (entre
os 2o e 3o parágrafos e-fls. 205)
De fato, mensalmente, a esposa dependente do Contribuinte, recebe, em conta
bancária, os valores oriundos das contas do Sr. Alberto (pai de suas duas filhas) e do Sr. Carlos
(avô paterno), a título de pensão e, no prazo legal, recolhe os impostos na forma da lei, em
nome das filhas, que inclusive informam em DIRPF os respectivos rendimentos por serem
beneficiárias dos mesmos. Assim, verifica-se que a autoridade fiscal está cobrando dívida fiscal
já paga aos cofres públicos.
No que se refere a compensação indevida de IRRF, verifica-se da análise dos
comprovantes de retenção de imposto de renda, fornecidos pela mesma, que o valor de
R$2.759,37 foi retido pela CEF. O valor remanescente a ser recolhido foi realizado através do
pagamento de 02 DARFs, um no valor original de R$1.540,28 e outro no valor de R$683,31.
Bem, até este ponto foram corrigidos os pontos evidenciados pelo despacho (e-fls.
213/214) e admitidos como Embargos Inominados pelo Presidente desta Turma Extraordinária
(e-fls. 217/219).
Ocorre que, durante a análise deste processo administrativo, identificamos mais
um ponto que merece ser observado e corrigido por este Acórdão de Embargos, pelos motivos
explicitados na sequencia.
De uma análise meticulosa do Acórdão embargado (e-fls. 202/207), pode-se
observar que a i. Conselheira, em seu voto, apreciou e rejeitou preliminar de nulidade
supostamente arguida pelo recorrente.
Entretanto, tal preliminar não foi suscitada pelo interessado, conforme pode-se
verificar pelo seu recurso voluntário (e-fls. 114/128).
Com efeito, estamos diante de outro lapso manifesto que deve ser retificado da
seguinte forma:
a) Exclusão integral da ementa de nulidade (e-fls. 202), bem como do texto
relativo à preliminar de nulidade constante do voto (e-fls. 204/205), mantendo-se somente a
parte relativa de mérito com os ajustes anteriormente propostos.
b) Alterar a conclusão do voto (e-fls. 207)
De: Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e no mérito CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes
acima expostos.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.769 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001504/2010-58

Para: Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, conforme acima detalhado.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, ACOLHO os
aclaratórios, sem efeitos infringentes, para corrigir o lapso manifesto contido no Acórdão no
2001-001.435, de 03/09/2019, corrigindo o seu texto original, adequando-o às matérias
recorridas e aos fundamentos de decidir acatados por este Colegiado.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital